Tribunal: TJMT
Processo: 1003894-76.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003894-76.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON PIRES - CPF: 185.498.448-96 (APELADO), HELENA MARIA FERMINO - CPF: 605.975.429-53 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 041.297.291-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O DETRAN – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ART. 134 DO CTB – MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

É de responsabilidade do adquirente de veículo automotor providenciar, no prazo legal, a transferência da titularidade do bem junto ao órgão competente, nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo suficiente a simples entrega do CRV assinado ou a tradição da posse para eximi-lo de tal incumbência.

A alegação de ilegitimidade passiva do comprador que não realizou a transferência não se sustenta, ainda que este alegue a venda subsequente a terceiro, pois não há comprovação de comunicação formal da alienação junto ao Detran, nos moldes do art. 134 do CTB.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB apenas quando comprovado que as infrações ou encargos ocorreram após a tradição do bem, o que, por si só, não exclui a obrigação de regularização documental da propriedade.

A obrigação de fazer imposta ao apelante, consubstanciada na regularização do registro do veículo junto ao DETRAN, é plenamente exigível, sendo viável a adoção de medidas judiciais pelo devedor contra o terceiro adquirente para cumprimento do dever legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003894-76.2024.8.11.0055

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DE FREITAS

APELADO: EDMILSON PIRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO RODRIGUES DE FREITAS
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini,
lançada nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS N. 1003894-76.2024.8.11.0055, ajuizada por
EDMILSON PIRES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, e condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa haja vista o deferimento da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Edmilson Pires contra Leonardo Rodrigues de Freitas. O Requerente, busca a transferência de um veículo que foi vendido ao Requerido, além de pleitear indenização por danos morais alegadamente sofridos em decorrência da não transferência do veículo. Em defesa, restou arguido preliminar de ilegitmiade passiva, em razão de que o Requerido teria vendido o referido veículo, tendo ainda indicado a parte legítima para responder a demanda. Por fim, a sentença condenou o Apelante na obrigação de transferir o veículo. Tendo em vista que o Apelante, transferiu a motocicleta para terceiro, o qual foi apontado, resta impossibilitado de cumprir com tal obrigação, isso por que, para efetivar a transferência junto ao DETRAN-MT, faz-se necessário estar com o bem móvel para vistoria, o que não é possível. Razão pela qual, entende-se que a r. Sentença comporta reforma
” (sic).

Salienta que
“O cerne da presente Apelação reside na análise da legitimidade passiva do Apelante, em relação à Obrigação de efetivar a transferência da motocicleta para seu nome, mesmo restando comprovado que a motocicleta foi vendida a terceiro, conforme comprova documento de ID. 157161952 – Pág.3. O artigo 17 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, para postular em juízo, é imprescindível a presença de interesse e legitimidade. No caso em apreço, a sentença proferida incorreu em equívoco ao reconhecer a legitimidade do Apelante, desconsiderando a prova documental que demonstra a transferência da propriedade do veículo a terceiro. A fundamentação da sentença, ao imputar ao Apelante a responsabilidade pela transferência do veículo, ignora o fato crucial de que este, em 22 de dezembro de 2014, alienou a motocicleta a Cláudio Trojan, transferindo-lhe a posse e a propriedade do bem”
(sic).

Ressalta que “
A entrega do recibo de transferência devidamente preenchido a Cláudio Trojan, conforme comprovado nos autos, constitui prova inequívoca da transferência da propriedade, afastando qualquer responsabilidade do Apelante sobre o veículo a partir dessa data. Bem como, resta claro sua impossibiliade de cumprir com a obrigação, visto que, sem estar na posse da motocicleta, não conseguirá transferir a documentação junto ao Detran, visto ser necessário realizar vistoria. O Apelante, embora tenha inicialmente adquirido o veículo, agiu com diligência ao repassá-lo a terceiro em curto espaço de tempo, entregando toda a documentação necessária para a transferência
” (sic)

Defende que “
A omissão na comunicação da venda, neste caso, não pode ser imputada ao Apelante, mas sim ao adquirente final, Cláudio Trojan, que, por sua inércia, deixou de cumprir com sua obrigação legal. A manutenção da sentença, neste ponto, implicaria em responsabilizar o Apelante por atos praticados por terceiro, em flagrante violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. A responsabilidade pela transferência do veículo, bem como por eventuais débitos ou infrações, recai sobre o atual proprietário, Cláudio Trojan, conforme expressamente previsto no artigo 339 do Código de Processo Civil, que permite a indicação do sujeito passivo da obrigação. Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante e julgar extinto o processo em relação a ele, sem resolução do mérito”
(sic).

Sustenta que
“Os artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil estabelecem, de forma inequívoca, que a transferência da propriedade de bens móveis se concretiza com a tradição, ou seja, com a efetiva entrega da coisa. No caso em tela, a sentença proferida parece ignorar a literalidade desses dispositivos legais. A prova documental anexada aos autos demonstra, de forma irrefutável, que a tradição da motocicleta HONDA NXR/150, Bros ESD, ocorreu em 22 de dezembro de 2014, data em que o Apelante, Leonardo Rodrigues de Freitas, vendeu o veículo ao Sr. Cláudio Trojan e lhe entregou o recibo de transferência devidamente assinado. A partir desse momento, o Apelante não mais detinha a posse, o uso ou o domínio sobre o bem. A responsabilidade sobre o veículo, incluindo a obrigação de realizar a transferência perante o órgão de trânsito, passou a ser exclusiva do novo proprietário, Sr. Cláudio Trojan”
(sic).

Assinala, ainda, que “
A sentença, ao imputar ao Apelante a obrigação de transferência, desconsidera a clara disposição legal que vincula a propriedade à tradição. A obrigação de comunicar a venda é uma medida administrativa que visa facilitar o controle e a fiscalização, mas não altera a regra fundamental do Código Civil sobre a transferência da propriedade. Uma vez realizada a tradição, a responsabilidade sobre o veículo é transferida ao adquirente, que passa a ser o único responsável por cumprir as obrigações legais, incluindo a transferência da propriedade. A sentença, ao condenar o Apelante, ignora o princípio da boa-fé objetiva, pois o Apelante agiu em conformidade com a lei, entregando o veículo e os documentos necessários para a transferência
” (sic).

Registra que
“A responsabilidade pela omissão na transferência recai, portanto, sobre o Sr. Cláudio Trojan, que, por sua inércia, deu causa aos supostos prejuízos alegados pelo Autor. A manutenção da sentença, nesses termos, representa uma flagrante violação dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, merecendo, portanto, a reforma. O Apelante não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros, especialmente quando demonstrou ter agido com boa-fé e em conformidade com a lei. A sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer em relação ao Apelante, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que “
[...]Seja dado provimento ao recurso em apreço, com o fito de que a respeitável sentença seja reformada nos pontos destacados, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, ou afastando a condenação da obrigação de fazer”.

Sem contrarrazões, conforme Id. 308375851.

Preparo não recolhido, em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, e condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa haja vista o deferimento da justiça gratuita.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] 10. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que a parte requerida figura como parte diretamente interessada na lide, pois teve seu nome vinculado ao veículo objeto da ação e, portanto, tem legitimidade para estar no polo passiva da demanda. Assim, afasto também essa preliminar.

11. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que cabe ao vendedor comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito dentro do prazo legal, a fim de evitar eventuais responsabilizações futuras. No caso dos autos, verifica-se que o autor não comprovou ter realizado tal comunicação dentro do prazo estipulado pela legislação, razão pela qual eventual responsabilidade por débitos gerados posteriormente não pode ser imputada exclusivamente ao réu.

12. No entanto, a jurisprudência vem mitigando o supracitado artigo aduzindo que desde que devidamente comprovado que as penalidades tenham ocorrido após a venda do veículo deve aquele que as cometeu arcar com a responsabilidade, mesmo que não tenha ocorrido a transferência.

[...]

13. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a omissão do comprador em proceder à transferência do veículo enseja a obrigação de fazer, compelindo o adquirente a regularizar a situação do bem perante o órgão competente. Assim, restam preenchidos os requisitos para o deferimento da obrigação de fazer requerida pelo autor.

[...]

14. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

15. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o autor não demonstrou de forma concreta a existência de efetivo dano moral que justifique a reparação pleiteada. O simples fato de ter seu nome vinculado ao veículo não é suficiente para caracterizar sofrimento psíquico ou dano extrapatrimonial passível de indenização.

16. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que o dano moral exige prova concreta de prejuízo extrapatrimonial, o que inexiste no presente caso. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, por si só, não enseja automaticamente a indenização moral, sendo necessária a demonstração de abalo sério e relevante. No caso concreto, o autor não apresentou provas suficientes para comprovar eventuais transtornos psicológicos ou impactos significativos em sua vida cotidiana.

17. Outro fato é que o autor não se eximiu do seu dever de comunicação ao Órgão, o que gerou culpa concorrente não cabendo ao caso a indenização por danos morais pugnada.

18. DISPOSITIVO

19. Ante o exposto, PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para tão somente confirmar a liminar deferida em id. 147797084 julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

20. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo este último fixado em 10% sobre o valor inicial da causa, suspendendo a sua exigibilidade pois defiro o pedido de gratuidade de justiça.”
(Id. 293986388)

Inicialmente, o apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria transferido a propriedade do veículo à terceiro, Sr. Cláudio Trojan, de modo que eventual omissão na comunicação da alienação não poderia ser a si imputada, mas sim ao terceiro adquirente, que se manteve inerte ao descumprir a obrigação legal de efetivar a transferência do bem perante o órgão de trânsito competente.

Assevera, ainda, que, tratando-se de bem móvel, a transferência da propriedade se perfectibiliza pela tradição, isto é, pela efetiva entrega da coisa. Nesse contexto, não mais detinha posse, uso ou domínio sobre o automóvel, razão pela qual a responsabilidade decorrente do bem, inclusive a obrigação de promover a transferência junto ao órgão de trânsito, passou a incumbir exclusivamente ao novo proprietário, Sr. Cláudio Trojan.

Pois bem. O artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Logo, o dispositivo legal atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Frisa-se que, no caso dos autos, restou devidamente demonstrado que
EDMILSON PIRES
(apelado) vendeu a motocicleta HONDA NXR/150, Bros ESD 2008/2008 para
LEONARDO RODRIGUES DE FREITAS
(apelante) no dia 05/12/2014, na oportunidade, o vendedor/apelado assinou uma procuração em favor de comprador/apelante, para que este realizasse a transferência da motocicleta, conforme ressai da certidão acostada em Id. 293985442.

É cediço que o entendimento preponderante no ordenamento jurídico pátrio é de que o adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (art. 123, CTB), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art. 134, CTB)

Contudo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que, tal solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o apelante responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos,
houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.

3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.791.704/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 4/12/2019.) (grifei).

Da mesma forma, seguindo a linha de entendimento do STJ, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.
” (N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

(N.U 1005626-98.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(Destaquei)

Desse modo, é irrelevante para fins da presente demanda a alegação de que o apelante entregou o CRV assinado ao terceiro adquirente, pois tal providência não se equipara, nem supre, a obrigação de comunicar formalmente a alienação ao DETRAN, nos termos exigidos pelo artigo 134 do CTB.

Outrossim, não prospera a tese de que a obrigação de transferir é de impossível cumprimento. Ainda que o bem não esteja mais na posse do réu, compete a ele promover todos os meios legais cabíveis para regularizar a situação junto ao órgão competente, seja por via administrativa ou judicial, inclusive com eventual ajuizamento de ação de obrigação de fazer contra o terceiro adquirente. A obrigação de fazer aqui imposta é de resultado, sendo plenamente viável ao devedor diligenciar para seu cumprimento.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025